Tribunal: STF
Processo: ARE 1594510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por BRUNO JHONATAN MACHADO DO NASCIMENTO e por SEBASTIAO JOSE GREGORIO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Os recursos de BRUNO JHONATAN MACHADO DO NASCIMENTO e SEBASTIAO JOSE GREGORIO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESES ANTECEDENTES AO MÉRITO – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO – NULIDADE DA DECISÃO DE DEFERIMENTO – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIGADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA VOCAL – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA REQUERIDA SOMENTE EM ALEGAÇÕES FINAIS – INDEFERIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – CRIMES DE FURTO 01, 02 E 03 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PROVAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DO CONCURSO DE AGENTES – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – DELITO DE FURTO 05 – NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO FATO – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE ATESTADAS – AGRAVANTE RELATIVA AO COMANDO COLETIVO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROTAGONISMO DO PODER DECISÓRIO E DE COORDENAÇÃO SOBRE OS DEMAIS MEMBROS – PENA-BASE – MOTIVOS – DECOTE – NECESSIDADE – MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA AOS DELITOS DE FURTO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – DECOTE – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO DEFINITIVA– CIRCUNSTÂNCIAS – DECOTE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INTRÍNSECA A CONDIÇÃO DE COLÍDER – CONFUSÃO COM A AGRAVANTE DO ART 2º, §3º DA LEI 12.850/13 – “BIS IN IDEM” – POSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA NÃO INSTIGADA PELO APELANTE – PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENABASE – FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS – PRECEDENTES DO STJ – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO QUANTO AOS FURTOS 01 E 02 – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – NÃO CONFIGURADA A HABITUALIDADE – PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA – ADEQUAÇÃO DO VALOR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – NECESSIDADE – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – POSSIBILIDADE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. A denúncia que narra satisfatoriamente a conduta dos agentes e preenche os demais requisitos legais (art. 41 do CPP) é perfeitamente apta à deflagração da ação penal, sendo certo que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de sua inépcia (art. 569, CPP).
2. A decisão judicial que deferiu a cautelar de interceptação telefônica apontou em seus fundamentos os fatos investigados puníveis com pena de reclusão, os indícios de autoria delitiva e a indispensabilidade da medida, em atenção às orientações do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia vocal formulada tão somente em sede de alegações finais, quando não comprovada a imprescindibilidade do meio de prova.
4. Demonstrada a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de furto “01”, “02” e “03”, inclusive com a existência de elementos suficientes das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e ao concurso de agentes, não há se falar em absolvição.
5. Ainda que a posição de colíder seja de extrema relevância para a elucidação dos fatos, não é capaz de sustentar, por si só, a condenação do apelante pelo furto "05". Assim, não havendo provas seguras de sua incursão na empreitada delitiva, imperioso declarar a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal.
6. Associada a prova oral com os elementos angariados nas investigações, estes notadamente por meio do afastamento do sigilo telefônico, dos mandados de busca e apreensão, dentre outras provas, foi comprovada a existência da organização criminosa voltada para a prática de crimes de furtos, com níveis hierárquicos delineados, divisão de tarefas e alta periculosidade.
7. As lideranças da organização criminosa indicadas pela investigação guardaram estrita consonância com o protagonismo percebido nas interceptações telefônicas, consistente no poder de decisão e de coordenação sobre os demais membros, o que tornou indiscutível a incidência da agravante do art. 2º, §3º da Lei n.º 12.850/13.
8. A circunstância judicial relativa aos “motivos” do crime, apenas pode ser valorada negativamente quando demonstrada a reprovação extrínseca ao tipo penal. Partindo desta perspectiva, integrando a “intenção em auferir vantagem patrimonial” a reprovabilidade ordinária dos delitos de furto e de organização criminosa, e não sendo a “falta de empatia com os prejuízos sociais e pessoais causados pelas empreitadas” substrato adequado à negativa do vetor, é necessário seu afastamento.
9. O conceito de “antecedentes criminais”, por ser mais amplo que o da reincidência, abrange as condenações definitivas por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal, e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio.
10. As razões invocadas para analisar negativamente as “circunstâncias” do crime, consistente na condição de colíder e no custeio da atividade da organização criminosa em relação a um apelante, encontram-se abarcadas, respectivamente, pela agravante do art. 2º, §3º da Lei n.º 12.850/13 e pela modalidade de financiamento do delito, razão pela qual o vetor deve ser decotado para impedir a caracterização de “bis in idem”.
11. Não havendo correspondência entre o apelante e o indivíduo que, em um dos diálogos interceptados, instigou uma ofensiva violenta contra o vigia, de rigor o afastamento da valoração das "circunstâncias” do crime.
12. Conforme orientação do STJ, para a fixação da pena-base, podem ser adotadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os intervalos cominados, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para uso de percentual de aumento diverso. No caso dos autos, o critério mais gravoso recomendado pelo tribunal superior é suficiente para assegurar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender aos fins de retribuição e de prevenção adotados pelo diploma penal.
13. A despeito da natureza acessória da pena de multa, da qual impera a necessidade de sintonia em relação à pena privativa de liberdade, o critério escolhido pelo magistrado para sua fixação resulta em sanções mais benéficas, em contraponto àquelas que seriam obtidas através do método aplicado à pena corporal. Diante da obscuridade do critério adotado para o estabelecimento da pena multa e da vedação do princípio da "reformatio in pejus", cada uma das circunstâncias deverá ostentar mesmo valor, devendo a multa ser fixada entre o limite mínimo legal e aquele definido pelo juízo na sentença, que servirá como teto apriorístico da exasperação.
14. Consoante a jurisprudência do STJ, o Código Penal adotou a teoria “mista” do crime continuado, razão pela qual a incidência do instituto pressupõe, além da pluralidade de delitos, a observância dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, este entendido como a unidade de desígnios ou propósitos. Não é possível, neste contexto, afastar o tratamento mais benéfico com base em alegação genérica de habitualidade, quando a forte identidade entre as circunstâncias fáticas e o liame subjetivo autorize a aplicação do art. 71 do Código Penal.
15. Necessária a redução da pena pecuniária substitutiva, em virtude da ausência de elementos aptos a atestar a situação financeira dos apelantes beneficiados, sendo a importância de 01 (salário-mínimo) adequada às finalidades da pena e proporcional ao caso narrado.
16. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, de rigor a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.
17. Cabível a restituição de veículo apreendido, eis que não determinada a sua destinação em sentença e abarcado pela fundamentação que deferiu a restituição genérica de bens.
18. Ao acusado, a quem já foi deferido o direito de recorrer em liberdade, inexiste interesse recursal quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva.
19. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução.      

Nos recursos extraordinários de BRUNO JHONATAN MACHADO DO NASCIMENTO e de SEBASTIAO JOSE GREGORIO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de BRUNO JHONATAN MACHADO DO NASCIMENTO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Já quanto à insurgência de SEBASTIAO JOSE GREGORIO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente